Tribunal: TJMT
Processo: 1007120-33.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007120-33.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO ALBERTO CURVO - CPF: 352.880.781-49 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), GRACILENE DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 697.618.411-20 (RECORRIDO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007120-33.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gracilene dos Santos Conceição

Recorrido(s):

Francisco Alberto Curvo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. ALUGUEL RESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS EXIGIDOS. ÔNUS DA RÉ. ARTIGO 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É legítima a cobrança dos aluguéis referente ao período em que a locatária esteve em posse do imóvel, e, de acordo com as provas colacionadas aos autos a requerida permaneceu no imóvel de 12/06/2016 a 21/03/2017.

2. Se o locador informa que a locatária deixou de quitar um mês de aluguel (jan/2017), no valor de R$ 1.000,00 e duas taxas de condomínio, referente aos meses de fevereiro e março/2017, no valor de R$ 250,00 cada uma, cabia a reclamada comprovar o adimplemento, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

3. Não é possível deduzir do valor devido, o gasto referente a grades de janela, de R$ 800,00, posto que o recibo apresentado no id 14172599 é datado de 08/09/2019 e a desocupação do imóvel ocorreu em 21/03/2017. Logo, não corresponde aos fatos aqui discutidos.

4. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais a fim de
Condenar a parte reclamada ao pagamento
da obrigação, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valores estes que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do (efetivo prejuízo) (
Súmula 43 STJ)
e acrescido de juros de mora a partir do seu vencimento da dívida.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022